Tribunal: TJMT
Processo: 0013927-59.2014.8.11.0002
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013927-59.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Culposo]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA ALMEIDA NATOS (VÍTIMA), JOAO DE SOUSA - CPF: 204.495.181-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ARTIGO 302,
CAPUT
, C/C ARTIGO 293, INCISO V, DA LEI N. 9.503/97 – PLEITO DA DEFENSORIA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE PROVAS – CONJUNTO PROBATÓRIO COM BASE NO TESTEMUNHO INDIRETO – ÚNICA PROVA – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – PREJUDICADA ANÁLISE DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA.

A condenação do réu não pode ser basear tão somente pelo testemunho indireto, se não houver outras provas a corroborar ser ele o autor do delito, por ser insuficiente a amparar o decreto condenatório, nos moldes do artigo
155 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0013927-59.2014.8.11.0002

APELANTE: JOAO DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por João de Sousa contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pelo delito do artigo 302,
caput
, c/c artigo 293, inciso V, da Lei n. 9.503/97, à pena de 2 (dois) anos de detenção, a ser cumprida no regime aberto, com a imposição da pena de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor, pelo período de 2 (dois) anos.

Houve a substituição da pena privativa de liberdade, na forma do artigo 44 do Código Penal, por 1 (uma) pena restritiva de direito a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal (Id.: 120657743).

A Defensoria Pública, nas razões de apelação, pretende a absolvição do réu por não existir prova suficiente para a condenação, na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento do instituto da inexigibilidade de conduta diversa (Id.: 120657743).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento da apelação (Id.: 120657743).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso de apelação ao argumento de que, embora haja indícios de autoria delitiva,
“não são suficientes para embasar a condenação, razão pela qual, o apelante deve ser absolvido, restando prejudicada a análise da excludente de ilicitude aventada pela defesa (inexigibilidade de conduta diversa)”
(Id.: 123288487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que, em 11 de fevereiro de 2014, João de Sousa, na condução de um ônibus, ao trafegar pela Rua São Gonçalo, parou
“em um ponto de embarque e desembarque de passageiros, não tomou os devidos cuidados para reiniciar seu percurso, acelerando o ônibus ainda com as portas abertas no momento em que a vítima embarcava ocasião em que ela veio ao solo e teve as pernas esmagadas pela roda traseira do ônibus que o indiciado conduzia. Em razão disso a vítima teve grande perda de sangue, ocasionando choque hemorrágico que foi a causa eficiente de sua morte (laudo necropsia de fls. 22)”
.

Avulta que o indiciado
“agiu com imprudência, uma vez que não tomou o devido cuidado ao reiniciar seu percurso com o veículo. As fotos juntadas no laudo pericial mostram que o indiciado tinha uma ampla visão da parte traseira do ônibus pelo espelho retrovisor, inclusive era possível notar quando as portas estavam abertas (laudo pericial – fls. 37/73)”
.

Razão pela qual João de Sousa foi denunciado pelo delito do artigo 302, caput, c/c artigo 298, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro.

A denúncia foi recebida em 4 de setembro de 2018 (Id.: 120657743).

A sentença foi prolatada em 9 de setembro 2019 (Id.: 120657743).

A materialidade delitiva é inconteste pelo boletim de ocorrência, laudo pericial n. 1.9067.1.2014.5545-01, laudo pericial n. 2.7.2014.150-01 e demais provas arroladas nos autos (Id.: 120657743).

No tocante à autoria delitiva, a defesa pretende a absolvição do réu por não existirem provas suficientes a evidenciar a condenação.

O policial civil
José Carlos de Santana
, na fase judicial, disse que, ao que se recorda, testemunhas que moravam em frente ao local do acidente viram a
“vítima embarcando no ônibus e quando o ônibus saiu, ela caiu, e na hora passou por cima da perna dela”
.

Relatou que, quando chegou ao local do acidente, a vítima já tinha sido socorrida (Id.: 120657745).

O policial civil
Marcelo Butakka
, em juízo, contou que, quando foram acionados, o acidente tinha ocorrido e, ao chegaram ao local, a vítima já tinha socorrida pelo SAMU e o motorista, por ter um mal subido, após o acidente, também foi levado ao hospital.

Declarou que uma moradora contou que viu a senhora subindo para o ônibus e, quando o motorista arrancou, caiu e, nesse momento, o pneu traseiro do lado direito passou sobre seu corpo, mas foi socorrida com vida.

Relatou que, após alguns dias, em conversa com motorista, falou que não viu a senhora entrar no ônibus (Id.: 120657746 e Id.: 120657747).

João de Sousa
, na audiência de instrução e julgamento, negou ver a vítima Maria Lourdes de Almeida Matos entrar no ônibus e não soube dizer como ocorreu o acidente.

Admitiu que
“
eu não vi essa dona, porque eu sou motorista de ônibus há quantos anos né, a mais de vinte anos e eu nunca derrubei um passageiro do ônibus, de tanto cuidado que eu trabalhava, na linha que eu trabalhava sempre os passageiros faziam ‘baixa assinada’ para não tirar eu dali e aconteceu um negócio desse ai inexplicável, porque jamais se eu tivesse ao menos visto ela se aproximado do ônibus, eu teria tirado o ônibus do lugar, eu costumava ter o cuidado de esperar, nunca andei com pressa, eu não vi ela entrando dentro do ônibus. Eu parei tinha uns quatro passageiros, eu recebia os cartões e recebia o dinheiro e passava o troco, então eu aqui recebendo a passagem passando o troco para os passageiros, os passageiros passando pela roleta, quando terminou eu olhei o retrovisor lá fora para ver se vinha aproximando alguém, porque se viesse eu tinha que parar, eu tinha que esperar, não vinha ninguém, ai eu virei para o meu lado esquerdo, que era o meu lado de olhar para sair, nesse momento acionei a chave fecha portas (....) Eu saí tranquilo, eu não sei se ela veio correndo depois que eu olhei, não sei (...)”
(Id.: 120657749).

Essas são as provas orais produzidas nos autos.

Com efeito, os crimes culposos se caracterizam pela violação do
dever de cuidado objetivo
, exigido de todo indivíduo que vive em sociedade, em pelo menos uma de suas modalidades: imprudência, negligência e imperícia (artigo 18, inciso II, do CP).

Nessas hipóteses, mediante ação voluntária, o indivíduo provoca resultado ilícito que, embora não desejado, era previsível e poderia ter sido evitado, atingindo, assim, aos bens jurídicos tutelados, que, no caso do homicídio culposo no trânsito (artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro), são a vida humana e a própria segurança no trânsito.

Quanto ao ponto, cumpre ressaltar que o Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 28, estabelece que
“o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”.

Não obstante, o crime de homicídio culposo ocorra pela ausência de cuidado objetivo, caracterizado pela imprudência, negligência ou imperícia, no caso dos autos, a única testemunha que supostamente disse ter visto a vítima subir para o ônibus, não foi identificada, nem ouvida durante a instrução criminal.

Depreende-se dos autos que as únicas testemunhas ouvidas em juízo, os investigadores, Marcelo Machado Butakka e José Carlos de Santana, não presenciaram os fatos, apenas relataram que, durante as investigações, uma moradora disse ter visto a vítima tentar subir para o ônibus, quando o motorista arrancou e o pneu traseiro passou sobre seu corpo.

Vale dizer que, afastada a testemunha indireta, não subsiste qualquer outro indício colhido na fase judicial que aponte ser o réu como autor do crime de homicídio culposo no trânsito.

Portanto, malgrado ser permitida pela legislação em vigor a prova testemunhal que narra o que presenciou, como aquela que ouviu (prova testemunhal indireta), o STJ tem posicionamento no sentido de que
"o testemunho indireto (também conhecido como testemunho de "ouvir dizer" ou hearsay testimony) não é apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime e, por conseguinte, não serve para fundamentar a condenação do réu. Sua utilidade deve se restringir a apenas indicar ao juízo testemunhas referidas para posterior ouvida na instrução processual, na forma do art. 209, § 1º, do CPP"
(AREsp 1940381/AL, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe 16/12/2021).

Confira-se também:

3. O testemunho indireto (hearsay testimony) não se reveste da segurança necessária para demonstrar a ocorrência de nenhum elemento do crime, mormente porque retira das partes a prerrogativa legal de inquirir a testemunha ocular dos fatos (art. 212 do CPP).

4. A imprestabilidade do testemunho indireto no presente caso é reforçada pelo fato de que a polícia, em violação do art. 6º, III, do CPP, nem identificou as testemunhas oculares que lhes repassaram as informações posteriormente relatadas pela policial militar em juízo. Por outro lado, a vítima, a namorada do recorrente e seu amigo - todos conhecidos da polícia e do Parquet - não foram ouvidos em juízo, tendo o MP/AL desistido de sua inquirição.

(...)

6. "Nas hipóteses em que o Estado se omite e deixa de produzir provas que estavam ao seu alcance, julgando suficientes aqueles elementos que já estão à sua disposição, o acusado perde a chance - com a não produção (desistência, não requerimento, inviabilidade, ausência de produção no momento do fato etc.) -, de que a sua inocência seja afastada (ou não) de boa-fé. Ou seja, sua expectativa foi destruída" (ROSA, Alexandre Morais da; RUDOLFO, Fernanda Mambrini. A teoria da perda de uma chance probatória aplicada ao processo penal. Revista Brasileira de Direito, v. 13, n. 3, 2017, p. 462).

7. Mesmo sem a produção de nenhuma prova direta sobre os fatos por parte da acusação, a tese de legítima defesa apresentada pelo réu foi ignorada. Evidente injustiça epistêmica - cometida contra um jovem pobre, em situação de rua, sem educação formal e que se tornou pai na adolescência -, pela simples desconsideração da narrativa do representado.

8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial e absolver o recorrente, com a adoção das seguintes teses:

8.1:
o testemunho indireto
(também conhecido como testemunho de "ouvir dizer" ou hearsay testimony)
não é apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime e, por conseguinte, não serve para fundamentar a condenação do réu. Sua utilidade deve se restringir a apenas indicar ao juízo testemunhas referidas para posterior ouvida na instrução processual, na forma do art. 209, § 1º, do CPP
.

8.2: quando a acusação não produzir todas as provas possíveis e essenciais para a elucidação dos fatos, capazes de, em tese, levar à absolvição do réu ou confirmar a narrativa acusatória caso produzidas, a condenação será inviável, não podendo o magistrado condenar com fundamento nas provas remanescentes” (AREsp n. 1.940.381/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 16/12/2021) (grifei).

Neste julgamento, o relator Ministro Ribeiro Dantas fundamentou seu voto dizendo que, no caso, o recebimento da denúncia embasada apenas no testemunho indireto viola o princípio da ampla defesa, haja vista que impõe ao acusado a chamada ‘perda de uma chance’, ou seja, impede que a defesa conteste os fatos narrados na denúncia. Isso porque cabe ao Ministério Público o ônus de comprovar os fatos e à defesa contrapô-los, o que resta impossibilitado quando a prova produzida pela acusação é somente aquela que não presenciou os fatos.

Assim, voltando-se ao caso dos autos,
destaco a fragilidade probatória, uma vez que desconsiderando a suposta testemunha, que disse ter presenciado os fatos, que não foi ouvida nem na delegacia nem na fase judicial, não subsiste qualquer outra prova capaz de evidenciar ter sido o réu autor do crime de homicídio qualificado.

Portanto, a versão ofertada pelo Ministério Público não foi satisfatoriamente corroborada por elementos de prova colhidos na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e, por assim ser, insuficiente a amparar um decreto condenatório, a efeito do artigo 155 do Código de Processo Penal.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública e absolvo o réu pela prática do crime do artigo
302,
caput
, c/c artigo 293, inciso V, da Lei n. 9.503/97, restando prejudicada a análise da tese de inexigibilidade de conduta diversa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022